Tribunal: TJSP
Processo: 1019267-95.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*Competência recursal – Apelação – Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel – Competência dos órgãos do Tribunal firma-se pelo pedido inicial (art. 103 do RITJSP) – Matéria afeta à competência de uma das Câmaras dentre as 1o a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, I, I.25, da Resolução 623/2013 do TJSP) – Precedentes do Grupo Especial da Seção de

Ementa:
*Competência recursal – Apelação – Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel – Competência dos órgãos do Tribunal firma-se pelo pedido inicial (art. 103 do RITJSP) – Matéria afeta à competência de uma das Câmaras dentre as 1o a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, I, I.25, da Resolução 623/2013 do TJSP) – Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.*